Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que determinou a continuidade da execução referente à reestruturação da carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, nos termos da Lei no 5.184/2013, afastando as alegações de omissão quanto à prejudicialidade externa relacionada à ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 e à inexigibilidade do título executivo, fundamentada no Tema 864 do STF e no artigo 535, III, §§ 5o e 7o do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da prejudicialidade externa em virtude da pendência de julgamento da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) verificar se o acórdão deixou de analisar a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, sob a alegação de "coisa julgada inconstitucional", à luz do Tema 864 do STF.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisado enfrenta exaustivamente todas as alegações do agravante, destacando que a pendência da ação rescisória não gera prejudicialidade externa nem obsta o prosseguimento da execução, especialmente porque não houve concessão de liminar para suspensão dos efeitos do título executivo.
4. O argumento sobre a inexigibilidade do título por "coisa julgada inconstitucional" é rechaçado com base na ausência de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 5.184/2013 pelo STF, reforçada pelo indeferimento do pedido liminar na ação rescisória e pelo entendimento fixado na ADI 7.391/DF, que confirmou a legalidade da norma distrital.
5. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, visto que as questões alegadas já foram devidamente apreciadas, sendo inviável o reexame da matéria em sede de embargos de declaração, que não possuem natureza recursal para tal finalidade.
6. O prequestionamento é considerado satisfeito nos moldes do artigo 1.025 do CPC, independentemente da análise individual de cada dispositivo mencionado.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; Lei Complementar 101/2000 (LRF), art. 21, I; CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário; STJ, Tema 905/STJ; STF, Tema 864/STF.